Tribunal: STF
Processo: Pet 14710
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição intitulada "embargos de declaração", em que se pretende a reconsideração do despacho que determinou a devolução do ARE 1.572.695 ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base na sistemática da repercussão geral.



    A parte requerente sustenta que "no referido recurso, afastar a incidência do ICMS sobre o desconto concedido na tarifa de distribuição de energia elétrica, considerada a natureza incondicional do referido desconto" (eDOC 1, p. 2)



    Aduz que "não se questiona a cobrança do ICMS sobre a tarifa de distribuição, objeto dos Tema 956/STF, e sim a incidência do referido imposto sobre o desconto concedido, tendo em vista a natureza incondicional do referido desconto" (eDOC 1, p. 2).



    Ao final, requer "o recebimento da presente como embargos de declaração, ainda que o processo tenha baixado à origem, para corrigir o erro material acima apontado e dar seguimento ao ARE nº 1.572.695 , pois a pretensão deduzida no referido recurso está restrita ao afastamento da incidência do ICMS sobre o desconto incondicional concedido sobre a tarifa de distribuição da energia elétrica, matéria que não se confunde com a questão associada ao Tema 956/STF, o que afasta a aplicação do artigo 1.030 do Código de Processo Civil no caso concreto" (eDOC 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o ato que determina a devolução dos autos para a aplicação da sistemática da repercussão geral é irrecorrível, uma vez que não possui conteúdo decisório. Trata-se, na verdade, de medida de natureza procedimental, anterior ao pronunciamento de mérito. Nesse sentido: Pet 11.028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01.03.2023; Pet 10.322, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02.05.2022; e Pet 13.352, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07.01.2025.



    Demais disso, esta Corte possui orientação no sentido de que “o exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal” (Pet 10230-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 28.03.2023).



    Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente